Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714722-06.2022.8.07.0018 APELANTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário suscitada na petição Id. 47217101. Prazo: cinco dias. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora